Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para uma das Varas Cíveis da Comarca de Picos/PI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
4. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício.
5. A demanda originária foi proposta em 14.11.2025, após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, de modo que a declinação da competência de ofício é permitida como consequência da inobservância dos novos parâmetros legais.
6. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A competência para julgamento e processamento da ação de reparação civil decorrente do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é do foro do local onde se encontra a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, III, a e b, 63, §§ 1o e 5o, 75, § 1o, 79, 80 e 187; LINDB, art. 5o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; Tema no 1.300/STJ; STJ, CC 206.933, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6/2/2025; TJDFT, AI 0751103-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 18/3/2025; TJDFT, AI 0750221-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 13/3/2025.